Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712108-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos na origem, verifica-se que a parte agravada possui advogado cadastrado. Dessa forma, tendo em vista a tentativa frustrada de intimação pessoal da parte para resposta, cadastre-se o advogado e, em seguida, proceda-se a intimação via DJe, na forma do art. 1.019, inciso II, 2a parte, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator